Tribunal: STF
Processo: AO 2648
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Kelly Martins Rego Farias Castro em face do Estado do Tocantins e do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, na qual se requereu "a suspensão dos efeitos do Provimento 77/2018, via de consequência, reintegrando-se/ mantendo-se a Requerente como tabeliã interina da serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais de Babaçulandia - TO, até que essa seja provida por concurso público, bem como a imediata exclusão do cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Babaçulandia -TO da Lista Geral de Vacância publicada pela Corregedoria Geral de Justiça".



    A autora narra que "nos autos da inspeção nº 0001084-65.2020.2.00.0000 da Corregedoria Nacional da Justiça, foi determinada a tomada de providência por parte da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, para a destituição de todos os interinos das serventias notarias e de registro, com vínculo de parentesco até terceiro grau com o antigo delegatário, em cumprimento do Provimento nº 77/2018/CNJ".



    Relata que "os referidos autos foram remetidos à Seção de Registro, Controle e Cadastro - SRCCGJUS, para o levantamento pormenorizado de todas as serventias que possuem interinos enquadrados nas hipóteses previstas do Provimento nº 77/18/CNJ, sendo localizada, dentre outras, a serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais de Babaçulandia - TO da qual a ora Requerente é a interina”.



    Informa que "a Requerente e os demais interinos foram, então, notificados a confirmarem as informações de parentesco no prazo de 10 dias, oportunidade em que a Autora apresentou a sua Resposta, informando que a antiga titular do Cartório, Sra. Maria Cecy Martins Rego, era sua genitora".



    Afirma que "do teor das informações prestadas pela douta Corregedora Geral da Justiça, constata-se que a revogação da designação da Requerente se deveu à conclusão de que sua manutenção, como interina, à frente de serventia antes titularizada por sua genitora, importaria em nepotismo".



    Sustenta, em síntese: i) a "observância da regra insculpida na lei federal nº 8.935/94 e na Lei Complementar Estadual nº 112/2018”, uma vez que “a requerente era a substituta mais antiga e, tecnicamente, habilitada e experimentada para a função”; ii) que “a boa fé da Requerente é clarividente. Acreditava estar interinamente na função até a efetivação do concurso, conforme lhe garante a Lei”; iii) que “a Requerente tem o direito de ser declarada interina no cargo que exerce em homenagem e aplicação dos princípios da proteção da segurança jurídica e da boa fé, com a aplicação da teoria da aparência, pelo menos até a efetivação do concurso”. iv) que “no caso em análise não resta caracterizado o nepotismo, uma vez que:” a) “- A Súmula Vinculante nº 13, do STF não é aplicável no caso”; b) “- A referida Súmula nada dispôs sobre a relação dos titulares dos Cartórios com seus funcionários”; c) “- A Requerente não é servidora pública em sentido estrito, mas sim particular em colaboração com o Poder Público (agente delegado)”; d) - A figura do nepotismo só se caracterizaria se a Requerente não fosse a Substituta mais antigo do Serviço”; e e) “- Ainda que se pudesse entender que a Requerente teria, de alguma forma, sido favorecido, não há a figura daquele que favoreceu e que, indiretamente, seria então, também, favorecido”; v) que “o Procedimento da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins deve ser considera NULO, em razão da violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório”; vi) que “a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins tomou por base o Provimento 77/18 CNJ, EM AMPLITUDE GENÉRICA, sem atentar para as circunstâncias de cada caso concreto”; vii) a “impossibilidade de o Provimento 77/18 CNJ inovar o ordenamento jurídico e se sobrepor à Lei Ordinária Federal e Estadual; viii) que “os efeitos do Provimento nº 77/2018 somente ecoam para as interinidades posteriores à sua publicação, não atingindo, pois, a situação da Requerente; ix) a “impossibilidade de revogação da interinidade da Requerente em face da situação de calamidade pública provocada pela pandemia do Novo Coronavírus; x) que “Interinos de outros Cartórios que foram alçados à essa condição em razão de renúncia/falecimento dos antigos titulares, seus parentes, foram retirados da lista de revogação da interinidade. Tal fato viola o princípio da impessoalidade/isonomia; e xi) que “há casos judiciais análogos em tramitação, em que foram suspendendo pontualmente a aplicação do Provimento nº 77/2018”.



    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a Segunda Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas/TO, autuada sob o número Ação Ordinária 0008667-74.2021.8.27.2729.



    O juízo de primeiro grau determinou a intimação da autora para comprovar a situação de hipossuficiência, determinando, ainda, a emenda da inicial para excluir o “Tribunal de Justiça do polo passivo da ação, pois trata-se de órgão público sem personalidade jurídica para ser parte requerida na presente demanda”.



    Intimada, a parte requereu a exclusão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins do polo passivo da ação. Após, foi indeferido os benefícios da justiça gratuita.



    Recolhidas as custas, o juízo de primeiro grau deferiu a liminar determinando “a manutenção da parte autora como interina da serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais de Babaçulandia - TO e, por via de consequência, a suspensão da Portaria nº 582/2021 que determinou a anexação do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas do município de Babaçulândia/TO ao Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protesto e Tabelionado de Notas da mesma urbe, até decisão em contrário”.



    Citado na instância ordinária, o Estado do Tocantins apresentou contestação alegando, em síntese, que "o Provimento nº 77/2018 é exercício da atribuição normativa do CNJ, nos limites constitucionais, ao dispor sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas, observando os princípios da administração, entre eles a legalidade, a impessoalidade e a moralidade (art. 37 caput CF/88)".



    Afirma que "para fins de observância dos princípios da administração, não há que se falar em ausência de vínculo público, como faz crer a autora em sua inicial. É fato que sua atuação se dá dentro dos limites do regime jurídico de direito público, devendo obedecer à imposição constitucional de vedação ao nepotismo".



    Quanto à alegação de ausência de favorecimento, por ter sido nomeada interina pelo próprio Poder Judiciário, aduz que “é evidente que, de fato, a nomeação se dá pelo poder estatal, por ser serviço delegado, no entanto a Lei 8935/94 determina que cabe ao notário ou oficial de registro designar seus substitutos, de modo unilateral, apenas comunicando ao poder público para que, em caso de vacância, aqueles informados como substitutos sejam nomeados interinos".



    Assevera que "o principio constitucional da segurança jurídica busca manter situações jurídicas já consolidadas no tempo, buscando a estabilidade das relações sociais. No entanto, não é principio absoluto (porque não há principios absolutos na ordem constitucional), devendo ser mitigado em casos de flagrante inconstitucionalidade. É o caso dos autos, em que apesar de a autora exercer o cargo de interina há mais nove anos, desde o falecimento de sua genitora, sempre houve a marca da precariedade de tal nomeação, já que a regra, desde 1988, para o provimento do cargo é o concurso público".



    Salienta que "dentro do procedimento foi oportunizado à parte que juntasse informações sobre sua situação de nomeação interina, tendo a autora prestado as informações devidas no dia 31/08/2020 no processo no SEI nº 20.0.000017430-1".



    Pontua que, embora “a situação de pandemia de Covid-19 tenha surpreendido a todos, gerando consequências jurídicas inéditas e mitigações no ordenamento, tal alegação não é suficiente para que se mantenha situação inconstitucional de substituição interina à revelia da Sumula Vinculante nº 13, ou seja, perpetuando situação de nepotismo na Administração Pública".



    O Juízo de origem determinou a intimação da União para manifestar sobre interesse na causa.



    No entanto, antes da manifestação da União, os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. Decido.



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que o pedido inicial da parte autora consiste em “determinar a suspensão dos efeitos do Provimento 77/2018”. Assim, o objeto da pretensão, a rigor, consiste na suspensão dos efeitos do Provimento 77/2018 do Conselho Nacional de Justiça – que dispõe sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas - o que define a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o processamento desta ação civil.



    Logo, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão proferida pelo Juízo de origem que homologou a exclusão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins do polo passivo da ação, bem como a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, cassando, inclusive, a decisão liminar proferida pelo juízo de origem, no sentido de determinar “a manutenção da parte autora como interina da serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais de Babaçulandia - TO e, por via de consequência, a suspensão da Portaria nº 582/2021 que determinou a anexação do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas do município de Babaçulândia/TO ao Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protesto e Tabelionado de Notas da mesma urbe, até decisão em contrário”.



    Em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que o Estado do Tocantins já apresentou contestação nos autos, considero válidas as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Além disso, conforme já afirmado, identificado que a autora pretende, na realidade, a invalidação de ato administrativo, que teve por fundamento o Provimento 77/2018 do CNJ, que veda, no serviço notarial e de registro, a prática de nepotismo, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado do Tocantins para figurar no polo passivo da ação. E, para regularização da relação processual, deverá a pretensão ser direcionada contra o Conselho Nacional de Justiça, como verificado em casos similares.



    Superados todos esses pontos e considerando o entendimento já consolidado nesta Corte sobre o caso em exame, a pretensão da autora merece rejeição, de plano. Vejamos.



    A autora pretende, com a presente demanda, a invalidação de ato administrativo emanado da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins que fez cessar sua designação como interina da serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais de Babaçulandia - TO. De forma mais específica, o ato administrativo de efeitos concretos, ora hostilizado, teve por fundamento o Provimento/CNJ 77/2018 que, em termos abstratos e ao dispor sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas, definiu vedações com fundamento na indesejável prática do nepotismo. Em seu artigo 2º, § 2º, expressamente proibiu que a designação de interino recaia “sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrado do tribunal local”.



    Em princípio, não se vê ilegalidade na regulamentação ditada pelo CNJ, que serviu de fundamento a escudar o ato administrativo que a afastou da interinidade de determinada serventia extrajudicial.



    Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça, no estrito âmbito de suas atribuições constitucionais, com destaque para a fiscalização do serviço notarial e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da CF/88), ao proibir a prática do nepotismo no desempenho destes serviços em período de interinidade, apenas deu concretude a preceitos constitucionais, notadamente os previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Em outras palavras, o ato normativo editado pelo CNJ, no tópico ora impugnado, encontra seu fundamento de validade justamente nos princípios constitucionais que informam a Administração Pública, com destaque para o da moralidade. Por essa razão, tem-se por irrelevante a falta de previsão legal a estabelecer óbices para a designação de interino, segundo hipóteses caracterizadoras da prática de nepotismo. Não há que se cogitar, assim, de violação ao artigo 39, §2°, da Lei 8.935/1994.



    Nessa linha, a jurisprudência desta CORTE é assente no sentido de que a vedação ao nepotismo é consequência lógica da norma insculpida no caput do artigo 37 da Constituição Federal, em obediência, notadamente, aos princípios da moralidade e da impessoalidade.



    O Plenário deste Tribunal, ao apreciar o RE 579.951, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/10/2008, que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante 13, consignou que “as restrições  impostas à atuação do administrador público pelo princípio da moralidade e demais postulados contidos no referido dispositivo da Constituição são autoaplicáveis, visto que trazem em si carga de normatividade apta a produzir efeitos jurídicos, permitindo, em consequência, ao Judiciário exercer o controle dos atos que vulnerem os valores fundantes do texto constitucional”. O referido acórdão restou assim ementado:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE. I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática. III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. IV - Precedentes. V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão.” (Grifo nosso)



    Descabe, ainda, o argumento de que a autora, ao desempenhar a atividade notarial ou de registro como interina, não estaria sujeito às regras que proíbem a prática de nepotismo aos agentes públicos em geral. Neste ponto, se tem por essencial a distinção entre o delegatário do serviço notarial e de registro, devidamente investido por concurso público, e o substituto, que provisoriamente assume a prestação destes serviços de forma interina, diante da vacância da delegação.



    Como é cediço, o serviço notarial ou de registro, embora de natureza pública, é exercido em caráter privado mediante delegação. A investidura na delegação de tais serviços se dá de forma personalíssima, ou seja, depois da aprovação em concurso público, o candidato voluntariamente escolhe uma específica delegação vaga, que não guarda qualquer relação de afinidade ou de hierarquia com as demais. Em outras palavras, as serventias notarias ou de registro não são organizadas em cargos afins de modo a constituir uma só carreira. Em tal contexto, não estão sujeitos a determinado regime jurídico, próprio da estrutura organizacional da Administração Pública. Tanto é verdade que os delegatários tem liberdade na escolha de seus prepostos, seja na condição de escrevente, seja na de auxiliar, que, ao serem contratados, se sujeitam ao regime de direito privado, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho (artigo 20, da Lei 8.935/1994). Por tais razões, ao procederem a escolha de seus prepostos e por seus atos se responsabilizarem, não se sujeitam às vedações relacionadas ao nepotismo.



    Bem diversa, todavia, é a situação do substituto que é designado como interino, justamente porque vaga a delegação. Neste caso, de forma provisória e precária, atua como preposto do Estado no desempenho do serviço público notarial ou de registro, até que, por concurso público, seja outorgada a delegação a particular que prestará os serviços nos moldes previstos na Constituição e na Lei 8.935/1994, com as características já mencionadas.



    Exatamente por isso, se submetem os notários e registradores interinos aos princípios regentes da atuação da Administração Pública e, em especial, ao da moralidade administrativa, o que conduz à incidência das regras que visam coibir a prática do nepotismo, por sua vez esculpidas no Provimento 77/2018 do Conselho Nacional de Justiça. Não se mostra razoável, sob o ponto de vista da moralidade administrativa, que o titular, ao renunciar, falecer ou perder a delegação, abra caminho para que seja designado como interino, cônjuge, companheiro, ou parente até terceiro grau, inclusive por afinidade, justamente por ser o substituto mais antigo, tendo chegado a tal posição por livre iniciativa do delegatário.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já firmou jurisprudência nesse sentido. Esse foi o entendimento do Min. ROBERTO BARROSO, no julgamento do MS 36.215, do qual destaco o seguinte trecho:



    “(…) O art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994, que estabelece a designação do substituto mais antigo em caso de extinção da delegação da serventia extrajudicial, foi adequadamente interpretado pelo CNJ à luz do art. 37, caput, da Constituição. De fato, é razoável entender que o princípio da moralidade impede que a filha de tabeliã falecida (doc. 8) seja alçada à função de interina, por configurar nepotismo, mesmo tendo atuado como substituta por mais tempo que os outros serventuários. Esta Corte já se pronunciou, em algumas oportunidades, no sentido de que “[o] titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público (...)” (MS 30.180-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Como tal, o interino se submete aos princípios regentes da atuação da Administração Pública, como o da moralidade. A influência familiar não pode ser o fio condutor das nomeações para funções públicas, o que não é eliminado pela morte superveniente da titular do cartório. Ao contrário: em vida, a titular pôde criar todas as condições para que a filha viesse a assumir o posto em questão.”



    Esse entendimento foi consagrado no Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, ao apreciar o RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da repercussão geral, assentou que “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais”. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: ‘os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.’ 4. Recurso extraordinário provido.” 



    Registre-se, ainda, que não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório no procedimento administrativo, uma vez que, conforme destacado pela própria autora, houve questionamento formal da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins, por meio de notificação, solicitando informações acerca de eventual grau de parentesco com a antiga titular.



    Além do mais, não prospera a alegação da impossibilidade de aplicação retroativa do Provimento 77/2018 do CNJ, no tocante às hipóteses de vedação ao nepotismo, sob o argumento da anterioridade de sua designação para responder como interina pela serventia em relação à edição do ato normativo. No caso, não há que se falar em direito adquirido à interinidade, uma vez que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF).



    Da mesma forma, não procede a alegação de flexibilização da necessidade de observância do Provimento 77/2018 do CNJ, no caso concreto, ante os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. Conforme já assentado, a atividade desempenhada em caráter de interinidade, a despeito de iniciada por ato de designação, se desenvolve no tempo de forma precária e provisória, o que a sujeita a modificações decorrentes de fatos supervenientes, como o verificado na hipótese em apreço. Seguindo essa orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: MS 37.542, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 08/01/2021; e MS



    36.654, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 21/10/2020.



    Além disso, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica são considerados para a preservação da validade de todos os atos, tal como decidido na ADI 1.498. Aqueles que receberam os valores todos esses anos, obviamente, não são compelidos a devolvê-los, porque praticaram os serviços, justificando a respectiva remuneração. Então, a boa-fé se mantém nesse sentido, mas não é possível mais, a meu ver, continuar perpetuando uma agressão à Constituição.



    Por fim, não há que se falar em impossibilidade de cumprimento do regramento constitucional, com a preservação de atos que ferem os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, sob a alegação de “situação de calamidade pública provocada pela pandemia do novo coronavírus”.



    Frise-se que o parágrafo 3º do artigo 236 da Constituição Federal prevê que “o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses”. No entanto, na presente hipótese, convive-se por muito tempo com este quadro irregular. A autora remanesce até hoje, inclusive por força da liminar deferida nesta ação pela instância ordinária, à frente da serventia, como interina, muito embora o falecimento de sua genitora, antiga titular, tenha ocorrido há mais de nove anos.



    Portanto, em observância aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, a designação precária do autora deverá ser afastada, em obediência ao art. 2º, § 2º, do Provimento/CNJ 77/2018, sem prejuízo da validade dos atos notariais e registrais praticados como decorrência da atuação como interina.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Tocantins, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015;



    b) no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 03/2021 até 12/2021 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 76.331,92 (setenta e seis mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, inicialmente em favor do Estado do Tocantins, que ora arbitro em R$ 7.633,19 (sete mil, seiscentos e trinta e três reais e dezenove centavos), com base no artigo 85, § 3º, I, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Assentado que a parte se insurge, de fato, contra ato proferido pelo CNJ, retifique-se a autuação a fim de constar o Conselho Nacional de Justiça no polo passivo da ação.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação do Conselho Nacional de Justiça, nos termos dos artigos 242, § 3º, c/c 246 do Código de Processo Civil.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente